Tribunal: STJ
Processo: 0031159-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070141 - SP(2026/0031159-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS CASSIANO FAUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA SAÍDA TEMPORÁRIA.
RECONHECIMENTO
DE
FALTA
GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO
NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado nessa Corte, o descumprimento das
condições da saída temporária, assim como o atraso ou a ausência de
retorno à unidade prisional após o seu término, constitui falta grave.
2. Para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses
absolutórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que
é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c6987336-0b0e-4b28-995d-77ee28fd4f21

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070141 - SP(2026/0031159-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VINICIUS CASSIANO FAUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA SAÍDA TEMPORÁRIA.
RECONHECIMENTO
DE
FALTA
GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO
NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado nessa Corte, o descumprimento das
condições da saída temporária, assim como o atraso ou a ausência de
retorno à unidade prisional após o seu término, constitui falta grave.
2. Para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses
absolutórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que
é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS CASSIANO
FAUSTINO contra a decisão na qual a Presidência do Superior Tribunal de
Justiça indeferiu liminarmente o
impetrado em favor do ora agravante.
habeas corpus
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão agravada:

Cuida-se de impetrado em favor de
VINICIUS CASSIANO
Habeas Corpus
FAUSTINO em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Falta disciplinar de natureza grave -
Descumprimento das condições da saída temporária - Violação do horário
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

de recolhimento noturno - Recurso da defesa - Tese de atipicidade da
conduta ou desclassificação para falta média - Inadmissibilidade - Dever de
obediência às ordens recebidas (artigo 39, inciso V, da Lei de Execução
Penal) - Subsunção ao artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte -
Manutenção do reconhecimento da prática de falta grave e da determinação
de regressão de regime - Perda dos dias remidos - Fração de
(um terço)
1/3
aplicada na origem - Desproporcionalidade - Ausência de cometimento de
novo crime e retorno espontâneo à unidade prisional - Redução para o
patamar de
(um sexto) - Recurso provido em parte.
1/6
Consta dos autos que foi homologada falta grave em desfavor do paciente,
consistente em descumprimento das condições da saída temporária, com
regressão do regime do semiaberto para o fechado, perda de
dos dias
1/6
remidos e interrupção do lapso para fins de progressão.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar
durante a saída temporária não se enquadra nas hipóteses do da LEP,
sendo indevido o
reconhecimento de falta grave com efeitos
art. 50
regressivos e de perda de remição.
Alega que o rol do da LEP é taxativo e não admite interpretação art. 50
extensiva para abarcar conduta não prevista, de modo que eventual infração
às condições da saída temporária, em tese, apenas autoriza medidas
relacionadas ao próprio benefício, não a sanções de falta grave.
Defende que as sanções impostas são desproporcionais, pois não houve
novo crime, violência, grave ameaça ou tentativa de fuga, sendo excessiva a
regressão ao regime fechado, a perda de remição e a interrupção do lapso
para progressão.
Requer, em suma, o afastamento da falta grave, com a anulação das
sanções e o restabelecimento do regime semiaberto, dos dias remidos e da
data-base para progressão e subsidiariamente, o afastamento da regressão
de regime e da interrupção do lapso temporal por manifesta
desproporcionalidade.

No agravo regimental, a defesa reitera que "o simples descumprimento de
horário de recolhimento domiciliar durante a saída temporária não se encontra
expressamente previsto como falta grave na legislação" (e-STJ fl. 82).
Sustenta que o ora agravante "não houve prática de novo crime, não houve
violência, grave ameaça ou tentativa de fuga. O agravante retornou espontaneamente
" (e-
à unidade prisional, inexistindo qualquer ruptura relevante da disciplina carcerária
STJ fl. 82).
Diante dessas considerações, requer o provimento do agravo, "o
reconhecimento da atipicidade da conduta, afastando-se o reconhecimento da falta
" (e-STJ fl. 83).
grave e todas as suas consequências
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as ponderações do agravante, o recurso não merece
prosperar.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou
535.063/SP,
entendimento de que não cabe substitutivo de recurso próprio, impondo-se habeas
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
corpus
teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, D Je de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Não prospera, outrossim, a tese defensiva de atipicidade da conduta ou de
desclassificação para falta média. Ao desrespeitar as regras da saída
temporária, o sentenciado incorreu na conduta prevista no artigo 50, inciso
VI, da Lei de Execução Penal, que pune quem “inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. O referido artigo 39,
inciso V, por sua vez, impõe ao condenado o dever de “obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e, por
extensão lógica e jurídica, a obediência às ordens judiciais que
regulamentam o cumprimento da pena.
Nesse sentido, o descumprimento de condição obrigatória da saída
temporária revela indisciplina e quebra da confiança depositada pelo Juízo,
caracterizando, inequivocamente, a falta grave (fl. 12).

Segundo entendimento firmado nesta Corte, o descumprimento das
condições da saída temporária, assim como o atraso ou a ausência de retorno à
unidade prisional após o seu término, constitui falta grave.
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSECTÁRIO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante já decidiu esta Corte, as condições impostas para a concessão
da saída temporária configuram ordens recebidas pelo apenado, de forma
que seu descumprimento evidencia a prática da conduta prevista no VI,
o
c/c
V, ambos da LEP.
art. 50, art. 39,
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

2. O agravante, por duas vezes, deixou de observar as condições da saída
temporária ao violar a zona de monitoramento e, a teor do I, da LEP, a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
art. 118,
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar falta grave.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
680.452/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 30.11.2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA . DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO
DA
ZONA
DE
VIGILÂNCIA.
FALTA
GRAVE.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o Apenado ter
deixado de cumprir regras para saída temporária (violação ao perímetro
datada de , homologou a falta grave, regrediu o regime imposto para o
fechado
) declarou a perda de
(um terço) dos dias remidos.
e31/12/2021
1/3
2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para caracterizar
a conduta como falta grave (nos termos artigo 50, VI, combinado com artigos
39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal) não se mostram desarrazoados
ou ilegais, uma vez que o Reeducando quando da saída temporária deve
observar as condições e limites estabelecidos. Precedentes.
3. "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de
desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via
estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na
seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n.
Quinta
259.028/SP,
Turma, relator Ministra LAURITA VAZ, D Je de . 7/3/2014)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
813.768/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 29.6.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO
RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA
LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
SÚMULA 182/STJ.
3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das
condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou
voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o
que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da
pena, amoldando sua conduta à da evasão.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do
reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii)
perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de
benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de
pena e o indulto). Precedentes.
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais
invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o
apenado para o regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
794.016/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 27.2.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO
RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA
LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
SÚMULA 182/STJ.
3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das
condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou
voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o
que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da
pena, amoldando sua conduta à da evasão.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do
reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii)
perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de
benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de
pena e o indulto). Precedentes.
5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais
invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o
apenado para o regime prisional mais gravoso.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
794.016/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 27.2.2023.)

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA.
ATRASO NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E
FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO
FUNDAMENTADA. TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À
EXISTÊNCIA DE VAGA NO LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em
passou as festividades de final de ano com sua família no Estado
Pernambuco, e não retornou ao final do prazo para
de22/12/2023,
cumprimento da pena em Avaré - SP, tendo o Juízo das execuções sustado
cautelarmente o regime semiaberto e determinado a expedição de mandado
de prisão.
3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante
previsão do VI,
o
V, da LEP e, "[E]m consonância com
c/c
art. 39,
o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos
benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b)
autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até
dos dias remidos".
1/3
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
770.314/RS,
Sexta Turma, julgado em
D Je de .
[...]
29/5/2023,
31/5/2023)
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se
nega provimento. (RCD no HC n.
relator Ministro Jesuíno
904.065/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, D Je de
16.8.2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA
TEMPORÁRIA NA DATA APRAZADA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO
NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O atraso no retorno da saída temporária configura falta grave consistente
na execução das ordens recebidas (art. 50, da LEP).
2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, de modo fundamentado e com
base em elementos concretos, que restou configurada a falta disciplinar de
natureza grave, rever esse entendimento a fim de afastar a falta grave ou
desclassificar a conduta para infração de natureza média ou leve
demandaria incursão na seara fático- probatória, inviável na estreita via do
habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
894.560/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 23.5.2024.)

Nessa linha, o entendimento do Tribunal
está em conformidade com
a quo
a jurisprudência do STJ.
Ademais, para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses
absolutórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável
na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg
26/9/2023;
no HC n.
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
817.562/RS,
DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
30/6/2023;
780.022/SP,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, relator Ministro
21/8/2023;
812.438/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, relatora Ministra
29/6/2023;
704.718/SP,
Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
23/5/2023;
811.106/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
relator
22/6/2023;
822.563/AL,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2023;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
770.180/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
19/4/2023;
748.272/MS,
Sexta Turma, DJe de 16/2/2023.
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

Conclui-se que, no caso em análise, não há manifesta ilegalidade a ensejar
a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:52
Código de Controle do Documento: 6c19816e-4b6c-4623-9a0d-dbb7b3bfe233

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.141 / SP
Número Registro: 2026/0031159-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005479720228260154 00056568720258260154 5479720228260154 56568720258260154
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS CASSIANO FAUSTINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS CASSIANO FAUSTINO (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: f9de445d-d62b-46c0-bd56-95228a4a2976

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: f9de445d-d62b-46c0-bd56-95228a4a2976